Tribunal: TJDFT
Processo: 0737772-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737772-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: JOSE FERREIRA BORGES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Considerando que a agravante/exequente, em sua argumentação informou ser a parte executada servido público do Poder Executivo do Distrito Federal (ID 63822914), contudo não demonstrou rendimentos pois não trouxe nestes autos recursais, cópia de seus contracheques, apenas mero espelho retirado da internet, sem mais dados administrativos, para que se afira a sua autenticidade. Diante disso, determina-se ao agravante que comprove a renda da parte agravada, por via de contracheque emitido pelo órgão empregado, relativo ao último mês de percebimento de vencimentos. Após, façam-se os autos conclusos para decisão. Intime-se. Brasília/DF, 02 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator